Tribunal: TJMT
Processo: 1004178-34.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004178-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA KISENIA DE OLIVEIRA - CPF: 002.865.061-14 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA JORNADA DE TRABALHO DO CARGO EFETIVO (30H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H) E INOCORRÊNCIA DA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO ESTABELECIDO EM LEI – PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO PERTINENTE – DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS – NÃO DEMONSTRADO O DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se ao exercer a função de confiança de coordenadora pedagógica de unidade escolar, a servidora é devidamente gratificada pela dedicação exclusiva, o que engloba a jornada de 40 horas semanais, conforme expressa previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, afigura-se indevido o pretendido pagamento de diferença salarial por alteração de carga horária.

2. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSANGELA KISENIA DE OLIVEIRA contra a sentença prolatada pelo Juiz da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais e indenização por dano moral ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A apelante argumenta que, ao ser dignada para atuar em função gratificada (Coordenadora Pedagógica), sua carga horária de trabalho foi alterada em 33,33%, assim como foram alteradas as suas atribuições e regime de trabalho, porém não houve qualquer alteração em seu subsídio, tendo recebido somente a verba de gratificação de função, que indeniza a alteração de suas atribuições originais, sem a respectiva adequação proporcional do subsídio à carga horária de 40 horas.

Argumenta que o professor na situação especial de Coordenador Pedagógico, porquanto no exercício de função de confiança com dedicação exclusiva, faz jus ao subsídio correspondente a 40 horas semanais, nos termos do Tema n. 514 do STF e do art. 39, § 2º, da Lei Complementar Estadual n. 50/98.

Assinala que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais em razão do tratamento discriminatório conferido pelo apelado

aos profissionais da educação, porquanto a adequação da proporcionalidade no subsídio foi observada apenas para os ocupantes do mesmo cargo público que são designados para a sede da Secretaria de Educação ou para os Centros de Formação de Professores.

Requer, assim, o provimento do recurso para que o apelado seja condenado ao pagamento de todas as diferenças de subsídio à proporção de 33,33% sobre o subsídio base enquanto permaneceu na função de coordenadora pedagógica, sem prejuízo do pagamento do percentual de 30% referente à função de confiança, que deve incidir sobre o subsídio correspondente a 40 horas semanais, além dos reflexos sobre férias e décimo-terceiro salário, devidamente atualizados.

Postula, também, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e das custas e honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando que aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar é atribuído o regime de dedicação exclusiva e se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Pugna pela manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Consoante relatado, o juiz de primeiro grau julgou improcedente a pretensão posta na ação de cobrança de diferenças salariais decorrente da alteração da carga horária de trabalho e indenização por dano moral.

Da análise dos autos verifica-se que a apelante, servidora pública efetiva no cargo de professora da rede estadual de educação básica, exerceu a função de Coordenadora Pedagógica da unidade escolar no período compreendido entre fevereiro de 2016 e janeiro de 2018, o que deu ensejo à alteração de sua carga horária de trabalho de 30 para 40 horas semanais.

Em suas razões recursais, argumenta que o professor na situação especial de Coordenador Pedagógico, porquanto no exercício de função de confiança com dedicação exclusiva, faz jus ao subsídio correspondente a 40 horas semanais, nos termos do Tema n. 514 do STF e do art. 39, § 2º, da Lei Complementar Estadual n. 50/98.

De outro lado, o apelado sustenta que o servidor que se encontra no exercício de função de coordenador pedagógico no âmbito escolar recebe, nos termos da lei, verba suplementar como forma de retribuição pela dedicação exclusiva e pelo acréscimo da jornada de trabalho, não sendo possível cogitar de verbas adicionais além da gratificação legalmente prevista.

Pois bem.

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998 dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelecendo a seguinte estrutura:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4º do art. 5º desta lei complementar;

b) Técnico Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar; c) Apoio Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar;

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:

a) Diretor de unidade escolar, função composta das seguintes atribuições: (...)

b) Coordenador pedagógico, função composta das seguintes atribuições: (...)

c) Assessor pedagógico, função composta das seguintes atribuições: (...)

d) Secretário Escolar, função composta das seguintes atribuições: (...)”

O exercício da função de coordenador pedagógico pelo profissional da educação básica é regulamentado pelos §§ 1º e 2º do art. 39 do referido Diploma Legal, com a redação dada pela LC n. 206/2004:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1º - O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04).

§ 2º O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2º do art. 3º desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada será estabelecido de acordo com o seguinte: (...).

Infere-se do Anexo X da referida norma, referenciado pelo art. 39, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 050/98, que o servidor público na função de Coordenador Pedagógico faz jus ao percentual de 30% sobre o subsídio, ou seja, lhe é devida uma gratificação pela função de confiança que passa a exercer em dedicação exclusiva.

Vale dizer, segundo a legislação estadual, aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar é atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais, de sorte que não há falar em labor em horário extraordinário a ensejar o pagamento pretendido.

Aliás, o Tema 514 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não guarda pertinência com a hipótese, sendo descabido suscitar violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, pois, como dito, ressai evidente que não houve um aumento de carga horária da servidora, mas sim a atribuição de uma função de confiança, em total harmonia com inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

Desse modo, não há que se falar em pagamento de diferença salarial em razão de aumento de carga horária para servidor que exerce função gratificada com regime de dedicação exclusiva, sendo assegurado, em verdade, o recebimento de verba suplementar como forma de retribuição pelo exercício da função de forma integral e consequente aumento da jornada de trabalho.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA - NOMEAÇÃO EM CARGO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - SECRETÁRIA ESCOLAR - FUNÇÃO GRATIFICADA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva de Secretária Escolar, a servidora é remunerado pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, é indevida a cobrança a titulo de diferença de carga horária.

2- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1023523-59.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

Neste contexto, constatando-se que não houve alteração da jornada de trabalho do cargo de carreira, e sim exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias diferenciadas, afigura-se indevido o pretendido pagamento de diferença salarial por alteração de carga horária.

Repise-se que o regime de trabalho de dedicação exclusiva no exercício da função de coordenador pedagógico corresponde a 40 horas semanais, cuja gratificação pertinente é legalmente prevista, havendo a Administração Pública agido pautada pelo princípio da legalidade em relação à apelante.

Destarte, não merece reforma a sentença recorrida, pois a recorrente, enquanto no exercício da função de coordenadora pedagógica de unidade escolar, função de regime de dedicação exclusiva, que exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais, recebeu verba suplementar como forma de retribuição pelo exercício da função e alterações daí decorrentes.

Cumpre registrar, ademais, que não restou comprovado o alegado tratamento discriminatório direcionado aos profissionais da educação que não são designados para a sede da Secretaria de Educação ou para os Centros de Formação de Professores.

Isso porque, segundo consta, tais profissionais percebem, por previsão legal (art. 4º da Lei Estadual n. 7573/01 e art. 4º da Lei 8405/05), o adicional de 33,33% sobre o subsídio da carreira pela alteração da carga horária do regime de trabalho, porém não recebem a gratificação por dedicação exclusiva, por ausência de respaldo legal a tanto.

A propósito, o § 2º do art. 4º da Lei 8405/05 prevê expressamente a impossibilidade de cumulação da gratificação por função de dedicação de exclusiva e do adicional pelo aumento da jornada para os servidores públicos integrantes do quadro de pessoal do Centro de Formação de Professores.

Por tudo isso, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, uma vez que não se vislumbra a prática de qualquer ilegalidade pelo Estado, tampouco ato lesivo capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza o seguinte entendimento:

AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA VIGILANTE MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INDEVIDO. ABONO PELO 31º TRABALHADO. DIREITO PREVISTO NO ART. 120, v, DA LEI 1142/92. MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONVENIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESCALA DE REVEZAMENTO (12X36). HORAS EXTRAS. INTERVALOS INTRAJORNADAS. FERIADOS. ADICIONAL NOTURNO. INDEVIDOS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FORMA INCORRETA. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. DEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

7. A indenização por dano moral é devida quando cabalmente demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público, o que não restou comprovado nos autos, razão pela qual deve ser mantida a sentença que afastou tal a pretensão. (...)

(STJ – AREsp: 1671083 GO 2020/0047315-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHAES, Data de Publicação: DJ 15/06/2020).

In casu, de fato, não restou demonstrado que a servidora pública sofreu humilhação, prejuízos ou sofrimento moral capaz de atingir seu psicológico. Ao revés, tem-se que o Estado mais não fez senão observar a normativa de regência, de modo que não há falar em direito à reparação.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022